Tribunal: TJMT
Processo: 1016104-72.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016104-72.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ODILA MARQUES DE CAMPOS
AGRAVADO: KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA
Processo na origem :
Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0003105-93.2015.8.11.0028, Código 115499, da Vara Única da Comarca de Poconé.
Agravo de Instrumento interposto por Odila Marques de Campos, de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Kasual Incorporadora e Construtora Ltda.: a) indeferiu o pedido de suspensão de qualquer penhora e manutenção da constrição da Fazenda Itupiranga; b) acolheu os embargos de declaração para determinar a intimação da Quatro M Participações e Administração Ltda. quanto a penhora do crédito referente a venda da Fazenda Tuiuiú, matrícula n. 17.390, no montante de R$ 3.543.801,01 (três milhões, quinhentos e quarenta e três mil, oitocentos e um reais e um centavo), cujo pagamento deverá ser realizado em conta judicial e vinculada a demanda; c) determinou a desconstituição de eventuais atos de constrição realizados em propriedade da executada e, d) condenou a executada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no percentual de 2% sobre o valor da causa atualizado.
Alega que ao deferir o pedido de substituição de penhora, o Juízo não observou o princípio da menor onerosidade ao executado.
Informa que a execução se encontra garantida pelo imóvel denominado Fazenda Itupiranga, com matrícula n. 17.424, do CRI de Poconé, de modo que a adjudicação do referido imóvel não trará prejuízos à agravada.
Aduz, de outra via, que o valor da venda da Fazenda Tuiuiú, ao terceiro comprador 4 M Participações e Administração Ltda., é primordial para a mantença da executada, que é idosa e se encontra gravemente enferma.
Alerta, ainda, que há decisão deste e. Tribunal no sentido de impedir a penhora de outros bens, quando já há penhora sobre bem oferecido em garantia real, sem que antes verifique a insuficiência da garantia.
Assevera, também, que o v. acórdão proferido no Recurso de Apelação 1014593-10.2018.11.0000, determinou que o valor do débito deve ser aferido em liquidação de sentença.
Realça que não pode ser condenada em litigância de má-fé, porquanto em nenhum momento tentou induzir o juízo a erro.
Reclama das ações da Magistrada e pede providências junto à corregedoria do TJMT, assim como pede exceção de suspeição em face da Magistrada.
Requer a suspensão da decisão agravada, para autorizar o recebimento dos valores referentes à venda da Fazenda Tuiuiú. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a r. decisão agravada, bem como acolher o pedido de providência junto à Corregedoria deste e. TJ, e ainda, de suspeição da Magistrada.
É o relatório.
Decido.
Pretende a agravante a suspensão da decisão que acolheu o pedido de substituição de penhora do imóvel denominado Fazenda Itupiranga, pelo crédito referente ao valor de venda da Fazenda Tuiuiú a Quatro M Participações e Administração Ltda., cujos valores deverão ser depositados em conta judicial vinculada ao feito.
Em que pese à alegação da grave situação de enfermidade que se encontra, verifica-se, a princípio, que o credor tem a faculdade de requerer a substituição da penhora, nos termos do art. 848 do CPC.
Por sua vez, a irresignação quanto a liquidação da sentença, se oportunizada sua manifestação e se realizada após o julgamento do Recurso de Apelação, é matéria que demanda um melhor exame e o julgamento do recurso pelo mérito.
Assim, neste juízo de cognição sumária, não se visualizam os requisitos exigidos para a suspensão da decisão agravada.
Desta feita, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada até o pronunciamento definitivo da c. Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é bastante célere, e ainda, há determinação para que o valor da venda do imóvel pretendido pela credora seja depositado em conta judicial.
Posto isso, indefere-se o efeito suspensivo postulado.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 06 de agosto de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator